Tribunal: TJBA
Processo: 8051531-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8051531-03.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Itarantim/BA Processo de origem: 8000585-25.2025.8.05.0130 Paciente: Mateus de Souza Porto Impetrante: Bennet Costa Silva – OAB/BA 55.732 Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itarantim Procuradora de Justiça: Nivea Cristina Pinheiro Leite Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PACIENTE FORAGIDO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INEXIGIBILIDADE DE CONTAGEM REGULAR DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Mateus de Souza Porto, com a finalidade de revogar a prisão preventiva decretada em 25/06/2025, por suposta participação em tentativa de homicídio qualificado. Alega-se excesso de prazo para o oferecimento da Denúncia e a existência de erro material quanto à manifestação ministerial. II. Questão em discussão 2.1. A controvérsia restringe-se à verificação de eventual excesso de prazo no oferecimento da denúncia, ante a suposta inércia do Parquet. III. Razões de decidir 3.1. Conhecimento parcial do writ, exclusivamente quanto à tese de excesso de prazo, não enfrentada em habeas corpus anterior (HC n.º 8040275-63.2025.8.05.0000), em razão da preclusão consumativa das demais teses. 3.2. A condição de foragido do paciente é circunstância suficiente para afastar a contagem regular dos prazos legais, mormente quando o inquérito policial ainda não foi concluído em razão da ausência do investigado, inviabilizando a formação da opinio delicti pelo órgão ministerial. 3.3. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a fuga do paciente afasta a incidência automática dos prazos processuais, não configurando constrangimento ilegal pela demora na persecução penal. 3.4. Não se verifica manifesta ilegalidade ou inércia do Ministério Público, haja vista a inexistência de remessa dos autos para fins de denúncia, diante da pendência de atos investigativos. IV. Dispositivo e tese 4.1. Ordem parcialmente conhecida e, no mérito, denegada. Tese de julgamento: "1. A condição de foragido do investigado impede a regular tramitação do inquérito policial e afasta a caracterização de constrangimento ilegal por suposto excesso de prazo no oferecimento da denúncia." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 46, 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 240502/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30/04/2024, DJe 07/05/2024. STJ, RHC 204416, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 17/10/2024, DJe. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8051531-03.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE da presente ordem de habeas corpus e, no mérito, DENEGÁ-LA, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator